Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721876-45.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ELDORADO LOTEAMENTO LTDA RECORRIDO: JEFFERSON LINHARES JUSTINIANO, FLAVIANO LINHARES VIDAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL POR ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PROPORCIONAL A ESSE TÍTULO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EFETIVO DESEMBOLSO. HONÓRARIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS INTEGRALMENTE PELA APELANTE/DEMANDADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença de procedência parcial na ação de rescisão contratual com pedido declaratório de nulidade de cláusula por abusividade, em que as matérias devolvidas se restringem à fixação do valor a título de cláusula penal; ao estabelecimento do termo inicial da correção monetária, ambos incidentes sobre a quantia a ser restituída à parte autora, ora apelada, e à distribuição do ônus sucumbencial. II. A cláusula penal exerce a função de assegurar o cumprimento da obrigação principal. A estimativa aparentemente excessiva poderá ser reduzida equitativamente pelo juiz. No caso de rescisão contratual por desistência do promitente comprador de imóvel, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a multa compensatória deve observar os limites de 10% a 25% sobre os valores a serem devolvidos ao adquirente. III. No caso concreto, em razão da natureza consumerista da relação firmada entre os litigantes, mostra-se proporcional a definição da cláusula penal em 10% (dez por cento) da verba a ser ressarcida à parte autora, referente às parcelas já adimplidas do contrato. IV. Em relação à correção monetária, o termo inicial partir dos efetivos desembolsos, com vistas a equilibrar o poder aquisitivo da moeda ante a desvalorização financeira. V. Honorários advocatícios sucumbenciais imputados integralmente à parte apelante/demandada, dada a sucumbência mínima da parte apelada/demandante. VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 67-A da Lei 13.786/2018, sustentando que, no caso de rescisão do contrato de compra e venda por culpa do promitente-comprador, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela referida parte. Ressalta que referido percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento. Por fim, pugna pela redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 67-A da Lei 13.786/2018, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL PELO COMPRADOR. MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. MODIFICAÇÃO. REEXAMES DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, admite-se a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A modificação do percentual fixado na origem demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, por esbarrar nos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 2403988/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 14/3/2024). Ademais, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto concluiu que: "Em razão da natureza consumerista da relação firmada entre os litigantes, mostra-se proporcional a definição da cláusula penal em 10% (dez por cento) da verba a ser ressarcida à parte autora, referente às parcelas já adimplidas do contrato (ID 5452635)". Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguimento a ventilada tese recursal da revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, em razão do óbice previsto no enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto para análise da referida tese, necessário seria novo exame dos fatos e das provas constantes dos autos. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005